Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-44.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-14
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. ASSOCIAÇÃO SEM FINS LUCRATIVOS. PROGRAMA DE PROTEÇÃO VEICULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. DANOS EMERGENTES E LUCROS CESSANTES (UBER): OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. QUANTUM PROPORCIONAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO.
I. A matéria devolvida à Turma Recursal cinge-se à: (i) aplicabilidade do CDC ao caso concreto; (ii) majoração do quantum fixado a título de lucros cessantes, sob alegação de que o veículo teria ficado parado por 173 dias, uma vez que, mesmo em circulação, não poderia ser utilizado como transporte de passageiros por aplicativo; (iii) compensação por danos morais, em decorrência do período que teria ficado sem o veículo.
II. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o, 14 e 17), uma vez que a associação que oferta proteção veicular é fornecedora de serviço. Precedentes do TJDFT: 2a Turma Cível, Acórdão 1280718, DJE: 1/10/2020; 6a Turma Cível, Acórdão 1108557, DJE: 31/7/2018; 7a Turma Cível, Acórdão 1070688, DJE: 15/2/2018; 1a Turma Recursal, Acórdão 1110710, DJE: 9/8/2018; 3a Turma Recursal, Acórdão 1215889, DJE: 21/11/2019.
III. Incontroverso que: (i) o sinistro ocorreu por culpa do associado da requerida (terceiro estranho à lide); (ii) o requerente (terceiro prejudicado) utiliza o veículo como meio de auferir renda (transporte de passageiros por aplicativo - UBER – ID. 20883540 e ss) e que este ficou parado para conserto em decorrência do acidente de trânsito. Desse modo, o recorrido faz jus à indenização a título de lucros cessantes.
IV. No que concerne à extensão desses lucros cessantes, o recorrente não logrou demonstrar que o veículo estaria indisponível para circular como transporte de passageiro (UBER) desde o recebimento do veículo, em 5.7.2019, conforme termo de quitação devidamente firmado pelo requerente (ID. 20883556, pág. 9), circunstância que poderia ser facilmente comprovada por meios de fotografias ou qualquer outro documento hábil que conferisse o valor probatório pretendido. Portanto, escorreita a fixação equânime do valor indenizatório, razão pela qual deve ser mantido o quantitativo de diárias fixadas na sentença (94 dias), relativo ao período incontroverso em que o requerente permaneceu sem o veículo (2.4.2019 a 5.7.2019), o qual teria permanecido na oficina para reparo.
V. Lado outro, os danos morais decorrem do abalo a qualquer dos atributos da personalidade, em especial à dignidade da vítima desencadeada pelo evento (CF, Art. 5o, V e X).
VI. A situação vivenciada pelo requerente, por si só, não supera os limites do mero dissabor e, portanto, não caracteriza dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de desídia ou descaso da requerida, tampouco de exposição a qualquer situação externa vexatória suficiente a demonstrar dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade (CPC, Art. 373, inciso I). Desse modo, não prospera o pleito de reparação por danos morais, por demandarem grave afetação aos direitos da personalidade do ofendido.

VII. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, Art. 46). Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, Art. 98, § 3o).